Tribunal: TJDFT
Processo: 0746749-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA VIRTUAL. PENHORA. BENS. RESIDÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor com uso de força policial, inclusive com arrombamento das portas do imóvel.
2. A penhora de bens pretendida pelo credor necessita de evidências mínimas a respeito da existência de patrimônio que supere a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. II, do CPC.
3. A permissão de arrombamento das portas da residência para cumprimento de mandado de penhora é medida extrema que transita entre a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. II, do CPC e o princípio da inviolabilidade da residência (art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal).
4. A regra prevista no art. 833, inc. II, do CPC é de impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência. A exceção permissiva da penhora é, por corolário lógico, algo extraordinário, que ultrapassa as regras comuns para a espécie e que, portanto, não pode ser objeto de mera presunção. São exigidose, nesse contexto, indícios mínimos a respeito da existência de bens de alto valor ou que superem as necessidades do padrão médio de vida do devedor.
5. Recurso conhecido e desprovido.